Tribunal: TJES
Processo: 5020699-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020699-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO PIMENTEL PEREIRA e outros (4)

APELADO: Movimento Social Marielle Franco e outros (16)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse sem resolução de mérito, com fundamento na inadequação da via eleita. Os autores alegam serem legítimos proprietários do imóvel objeto da demanda, recebido por herança, e que foram esbulhados por um movimento social que ocupou o bem. Sustentam que a posse anterior ao esbulho resta presumida pelo princípio da saisine e que a contratação de vigilante comprovaria o exercício possessório. Requerem a reforma da sentença para reconhecimento do esbulho e reintegração na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; e (ii) estabelecer se os autores demonstraram o exercício de posse anterior ao alegado esbulho, condição essencial para o pedido de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento e a prova requerida se revela inútil ou desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.

4 - O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, com base na narrativa inicial, razão pela qual a extinção do feito sem julgamento do mérito foi indevida. Assim, a sentença deve ser anulada, prosseguindo-se com a análise do mérito.

5 - Para obter a reintegração de posse, o autor deve demonstrar o exercício possessório anterior ao esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade.

6 - No caso concreto, os autores não comprovaram posse anterior ao suposto esbulho, uma vez que o imóvel permaneceu desocupado por longo período e não há prova idônea do exercício de posse, como atos materiais de fruição, vigilância contínua ou manutenção efetiva.

7 - A contratação verbal de vigilante e boletins de ocorrência não constituem prova suficiente da posse anterior ao esbulho, especialmente diante da alegação dos réus de que o imóvel estava abandonado há mais de 20 anos.

8 - A reintegração de posse pressupõe a demonstração de posse preexistente e sua indevida perda, requisitos não preenchidos no caso dos autos, impondo-se a improcedência do pedido.

9 - O pedido de responsabilização do Município de Vitória pela desocupação do imóvel, ante risco de colapso estrutural, não integra o escopo da presente demanda e deve ser formulado em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença extintiva e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O interesse de agir deve ser aferido conforme a teoria da asserção, com base na narrativa inicial.

O pedido de reintegração de posse exige prova efetiva da posse anterior ao esbulho, não bastando a propriedade do imóvel ou atos isolados de vigilância.

A ausência de comprovação da posse anterior impede a concessão da reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 370, 485, VI, 561 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek; STJ, REsp nº 2.832/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.08.1990; STJ, AgInt no AREsp nº 765.013/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.11.2021; STJ, REsp nº 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020699-21.2021.8.08.0024

APELANTE: FABIO PIMENTEL PEREIRA, MARIA DE FATIMA PIMENTEL PEREIRA GALVEAS, HELOISA PEREIRA DA FONSECA, MARIA BERENICE PIMENTEL PEREIRA, LUCIA PEREIRA BAPTISTA

APELADO: MOVIMENTO SOCIAL MARIELLE FRANCO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, APARECIDA VIEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Preliminarmente, alegam os apelantes que a sentença é nula, por cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento de prova oral capaz de comprovar a posse por eles exercida.

Contudo, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelos recorrentes, entendo que indeferimento da oitiva de testemunha não implicou cerceamento de defesa, mormente se consideramos que a alegada contratação do vigilante noturno, consoante manifestação do Juízo singular, ocorreu pelo período de um ano, inexistindo nos autos qualquer prova quanto a realização de pagamentos e contrato de prestação de serviço assinado pelas partes interessadas.

Com efeito, nos termos do disposto no art. 139 do CPC, cabe ao Juiz a

direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC) ao julgamento da lide, de modo que o Juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento.

Sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE nº 101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).

Fixadas tais premissas, revelando-se presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (4a Turma, Resp 2.832 RJ , rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).

No caso
sub oculis
, é certo que, embora os autores tenham intentado a presente ação possessória, buscam defender seu direito sob o manto do direito de propriedade, cujo meio de prova, dada a via de aquisição do imóvel através de herança, é facilmente obtido através de prova documental.

Destarte, sendo latente a ausência de posse anterior, requisito mínimo para ensejar o pleito inicial, a oitiva da aludida testemunha não modificaria o entendimento final.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECUSA EM SUPRIR OMISSÕES APONTADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Alegam ainda os recorrentes, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ante a recusa do Juízo primevo em suprir as supostas omissões contidas na r. sentença, referentes à aplicação ou não princípio da saisine, aos documentos de ids. 9390319, 9390327 e 9390333, não apreciados em sentença, bem como quanto à responsabilidade do Município de Vitória ante ao risco de colapso.

Ocorre que, consoante se infere do compulsar dos autos, a r. sentença extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que os autores “
baseiam o pedido de reintegração da posse no direito de propriedade sobre o bem, de forma exclusiva
”.

Como cediço, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes eles, de modo que não ocorre omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração na hipótese em que a decisão deixa de manifestar sobre um ou outro ponto.

Ademais, as questões levantadas e pertinentes ao julgamento foram devidamente debatidas no comando sentencial, evidenciando o intuito dos recorrentes em rediscuti-los.

Ex positis
, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
FABIO PIMENTEL PEREIRA, MARIA DE FATIMA PIMENTEL PEREIRA GALVEAS, HELOISA PEREIRA DA FONSECA, MARIA BERENICE PIMENTEL PEREIRA e LUCIA PEREIRA BAPTISTA
em face da Sentença (id. 10397320), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reintegração de posse”, ajuizada em face de
MOVIMENTO SOCIAL MARIELLE FRANCO E OUTROS,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a inadequação da via eleita.

Irresignados, aduzem os recorrentes (id. 10397336), em síntese: I)

serem os legítimos proprietários do Edifício Pereira Côrtes, localizado na Rua São José, nº 100, Centro, Vitória/ES, recebido por herança de seus genitores; II) que o imóvel estava desocupado e vinha sofrendo tentativas de invasão desde 2018, razão pela qual foi realizada a contratação de um vigia que, após sofrer ameaças, no ano de 2019, foi obrigado a se retirar do local, que foi invadido pelo grupo intitulado movimento popular; III) que a sentença é nula, por cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento de prova oral capaz de comprovar a posse por eles exercida; IV) que tendo recebido o imóvel em herança, a posse pretérita ao esbulho resta presumida, em decorrência da aplicação do princípio da
saisine;
V) que a contratação do vigilante, mesmo que realizada de modo informal e com pagamento em espécie, é suficiente para comprovar o exercício de sua posse; VI) os boletins de ocorrência colacionados aos ids.

9390319, 9390327 e 9390333 não se tratam de meras informações unilaterais, pois foram realizados em atendimento presencial pela autoridade policial, na ocasião em que os herdeiros solicitaram ajuda para reverter a ocupação ilegal; V) há responsabilidade do Município de Vitória pela desocupação do imóvel, considerando o auto de interdição do imóvel pela Defesa Civil e o laudo de vistoria da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação da PMV, que constatou indício de ocupação irregular com ligações clandestinas de água e energia públicas de forma exposta e precária, bem como que a edificação vistoriada não apresenta condições de estabilidade, segurança, salubridade e as mínimas condições de utilização e ocupação.

Instadas a apresentarem contrarrazões ao recurso, manifestou-se a douta Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (id. 10397341), atuando como
custos vunerabilis,
pelo desprovimento recursal.

Em parecer adunado ao id. 11730471, a douta Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo provimento parcial do apelo, para reformar a r. sentença, e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do escorço inicial que os requerentes ajuizaram a presente ação aduzindo terem adquirido a propriedade do bem litigioso, o Edifício Pereira Côrtes, localizado em Vitória, através de herança deixada por seu falecido pai.

Asseveram que, apesar do imóvel familiar ter ficado desocupado até a formalização de acordo judicial entre os herdeiros, mantinham-no sob sua guarda e vigília, e que, no ano de 2018, após a tentativa de invasão, contrataram um vigilante para garantir a integridade e posse.

Narram que, em 2019 o vigia contratado foi ameaçado e obrigado a se retirar do local, quando um grupo de pessoas intitulando-se “movimento popular” invadiu o Edifício.

Não obstante a ocupação irregular, em agosto/2021, a Prefeitura de Vitória realizou uma vistoria no imóvel e constatou risco extremo de desabamento e incêndio, o que foi reiterado pela Defesa Civil, que determinou sua imediata desocupação, e que no laudo de vistoria da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação da PMV foi constatado indício de ocupação irregular com ligações clandestinas de água e energia públicas de forma exposta e precária, bem como que a edificação vistoriada não apresenta condições de estabilidade, segurança, salubridade e as mínimas condições de utilização e ocupação.

Alegam que, diante das tentativas frustradas de reaver, extrajudicialmente, a posse do bem, buscam a reintegração de posse.

Pois bem.

De plano, exsurge esclarecer que, nas ações possessórias é imprescindível que a parte prove a sua posse, consubstanciada no exercício de fato sobre a coisa, não bastando, para tal fim, a simples exibição do título de domínio.

Lado outro, nos casos em que pretensão de posse é lastreada em alegações de domínio, a pretensão excede os limites da demanda possessória, com a inadequação da via eleita, vez que ação cabível para os casos deste jaez, é a ação petitória, sendo inviável aplicação do princípio da fungibilidade entre a ação petitória e a possessória, em razão de sua natureza jurídica distinta.

Ocorre que, no caso dos autos, embora o fundamento central dos pedidos autorais esteja centrado na propriedade do imóvel, os autores defendem, em sua inicial, o exercício da posse sobre o imóvel, através da contratação de vigilante para assegurar a integridade do bem.

Nesse diapasão, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, como a legitimidade
ad causam
e o interesse de agir, devem ser aferidas com fulcro nas assertivas do autor em sua proeminal, e em juízo sumário de cognição. Assim, se, posteriormente, diante de uma cognição exauriente, concluir-se pela ausência de condição da ação, a sentença será de mérito – e não extintiva –, e fará coisa julgada material.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA E RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na inicial, sem a necessidade de investigação mais aprofundada das provas.

2.
Conforme a jurisprudência do STJ, a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nomen iuris dado pela parte autora
( AgRg no REsp 594.308/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe de 20/08/2009).

3. No caso,
da narrativa posta na inicial, tem-se por suficientemente evidenciado o interesse jurídico da autora no provimento jurisdicional,

pois, em tese, há necessidade de declaração de existência da relação jurídica alegada, assim como do domínio sobre os imóveis nos quais edificado seu parque industrial.

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso quanto à matéria. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 765.013/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021)

"As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor".

(STJ - REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

Destarte, exsurge que, da narrativa posta na inicial, tem-se por suficientemente evidenciado o interesse jurídico dos autores no provimento jurisdicional, sendo temerária a extinção da lide, no que se refere à ausência de interesse processual, mormente porque, enquanto condição da ação, deve-se levar em consideração a causa de pedir e os pedidos tal qual formulados na petição inicial.

Nestes termos anulo a r. sentença vergastada, passando à análise do mérito da insurgência, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

Consoante preceituam os artigos 560 e 561, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar
como a sua posse era exercida sobre a coisa
, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato,
encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho
.

Na hipótese vertente, após detida leitura da exordial, resta claro que a intenção dos autores é serem “reintegrados” na posse de um imóvel urbano, ante a um suposto esbulho praticado pelas rés.

Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados ao caderno processual, exsurge que os autores jamais exerceram a posse pretérita do bem que reputam esbulhado, e consoante a narrativa posta na exordial, encontrava-se desocupado até a homologação da partilha dos bens de seu falecido pai.

Destarte, embora afirmem que sua posse tenha sido exercida através da contratação de vigilante pela família, para garantir a integridade do imóvel, e que este profissional teria sido contratado verbalmente, e recebido seus pagamentos em espécie, não se desincumbiram os autores de comprovar o alegado, mormente porque, consoante o entendimento deste Colenda Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002180-36.2022.8.08.0000, interposto em face da decisão que negou a liminar possessória, os boletins de ocorrência juntados aos autos “
não comprovam o efetivo exercício de posse, até porque as declarações prestadas são unilaterais, sem que a autoridade policial tenha certificado a veracidade
.”

Lado outro, de ilidir as alegações dos requeridos de que, em verdade, o imóvel encontrava-se abandonado há mais de 20 anos.

Impende salientar,
que a reintegração de posse é direito devido a quem já teve a posse do bem, de modo que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante
do autor
, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse diapasão, verifico que os autores não comprovaram posse anterior ao suposto esbulho, uma vez que o imóvel permaneceu desocupado por longo período e não há prova idônea do exercício de posse, como atos materiais de fruição, vigilância contínua ou manutenção efetiva.

Assim, não estando comprovada a posse anteriormente exercida e que foi perdida, mister a improcedência da demanda reintegratória.

Por derradeiro, quanto pleito dos apelantes relativamente ao dever do Município de Vitória de realizar a desocupação do imóvel, ante risco acentuado de colapso estrutural da edificação, verifico que, nos termos do aduzido pelo
Parquet
em sua manifestação, tal pedido foge do escopo da demanda de origem e deve ser realizado através de ação própria.

Ante o exposto, conheço do recurso, conferindo-lhe parcial provimento, para reformar a sentença extintiva, e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o total improvimento do apelo, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.